Tribunal: TJMT
Processo: 0020467-60.2013.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020467-60.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO BIANCARDINI GOMES DA SILVA - CPF: 370.066.307-20 (APELADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), EULALIA RAMOS DE BRITO - CPF: 109.106.461-04 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), MANOEL DE BRITO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESPOLIO DE JOVINO GOMES DE SOUZA (APELANTE), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), JOSELINO BRITO DE SOUZA - CPF: 037.724.251-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MANOEL DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOVINO GOMES DE SOUZA (APELADO), EULALIA RAMOS DE BRITO - CPF: 109.106.461-04 (APELADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), CELSO BIANCARDINI GOMES DA SILVA - CPF: 370.066.307-20 (APELANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1o RECURSO DESPROVIDO E O 2o NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇões cíveis – AÇÃO DE OPOSIÇÃO À
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONEXA – TEMPESTIVIDADE – MIGRAÇÃO DO PROCESSO FÍSICO/HÍBRIDO PARA A PLATAFORMA ELETRÔNICA – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS QUE NÃO ALCANÇA OS FEITOS ELETRÔNICOS (
PORTARIAS-CONJUNTAS No 399, DE 26 de JUNHO DE 2020, e
No 428, DE 13 DE JULHO DE 2020) – PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE PRAZOS RECURSAIS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO – INÉRCIA DOS APELANTES QUANTO À PROVOCAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO SOBRE O PONTO – DEVER DAS PARTES QUE DECORRE DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO – PRAZO RECURSAL QUE SE INICIA NA DATA DA MIGRAÇÃO DEFINITIVA – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA –
2o APELO NÃO CONHECIDO
– ARGUIÇÕES DO 1o APELO QUE FUNDAMENTAM O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E A AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE EM RAZÃO DA LITISPENDÊNCIA DA DEMANDA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– AÇÃO DE OPOSIÇÃO À AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 682 E SEGUINTES DO CPC – CRITÉRIO DA “MELHOR POSSE” QUE FAVORECE O OPOENTE – SENTENÇA MANTINDA –
1o APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Ao se tornarem os autos integralmente eletrônicos em 14/09/2020, e não tendo havido outros apontamentos quanto a novas inconsistências do procedimento de migração no prazo conferido de cinco dias, a partir de 22/09/2020 os prazos incidentes no processo retomaram o seu curso.

Os apelos foram protocolados em juízo em 13/10/2020 e 30/11/2020. Assim, à vista do § 2o do artigo 229 do Código de Processo Civil, o 2o apelo, apresentado pelo Espólio, é claramente intempestivo e, por isso, não é de ser conhecido.

Quando o pedido de reconhecimento da inépcia da inicial por ausência de interesse processual está lastreado em argumentos que se confundem com o próprio mérito da demanda, deve ser junto a ele apreciado.

Não se sustenta a alegação de litispendência quando verificado que a ação anterior foi extinta sem a resolução do mérito.

A ação de oposição é procedimento previsto nos artigos 682 e seguintes do Código de Processo Civil, cujo instrumento autoriza a propositura da demanda por
“
Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença
”.

Atravessada a presente oposição à ação de reintegração de posse, à solução da causa não reclama qualquer discussão relacionada a propriedade e ao domínio das partes sobre a área em litígio, razão pela qual a posse de referido bem é o que interessa apreciar.

Aplicando o critério da “melhor posse”, é de se resguardar o direito invocado pelo opoente, que aportou aos autos documentos como contrato de parceria agrícola e decisão judicial que, em disputa travada com terceiros, reconhece, sobre o imóvel em litígio, o direito à reintegração de posse.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0020467-60.2013.8.11.0002

APELANTES: EULALIA RAMOS DE BRITO e
ESPÓLIO DE JOVINO GOMES DE SOUZA

APELADOS: CELSO BIANCARDINI GOMES DA SILVA e OUTROS

INTERESSADOS: JOSELINO BRITO DE SOUZA e
MANOEL DE BRITO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
EULALIA RAMOS DE BRITO
e pelo
ESPÓLIO DE JOVINO GOMES DE SOUZA
nos autos da
Ação de Oposição
no. 20467-60.2013.8.11.0002 (Cód. 324068), movida por
CELSO BIANCARDINI GOMES DA SILVA
, pelo qual objetivam a reforma da
sentença una
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, reconheceu em favor de
Celso Biancardini Gomes da Silva o exercício da posse sobre a área litigiosa (112 hectares e 5.000 m2) e, assim, determinou a reintegração definitiva na posse do indigitado bem
. Por consequência, julgou improcedente o pedido formulado na inicial da ora recorrente Eulália Ramos de Brito.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o do CPC/15.

Em suas
razões
, a apelante
EULALIA RAMOS DE BRITO
afirma que é proprietária da área total de 112 hectares e 5.000 metros, adquirida por herança, conforme cadeia dominial e matrículas imobiliárias no. 10.380 e 7.628 do CRI da Comarca de Cuiabá.

Narra que, devido a invasão ocorrida em 02/10/1999, ingressou com ação de reintegração de posse, na qual obteve decisão liminar favorável, cujo cumprimento, no entanto, foi obstaculizado pelo apelado Celso Biancardini Gomes da Silva, que, defendendo área distinta, alegou que estava sofrendo esbulho em sua posse.

Salienta que há prova testemunhal elucidativa do exercício da posse e do domínio sobre o imóvel reclamado, que foi objeto de invasão.

Argumenta, nesse sentido, que
“
a pretensão esboçada na inicial da oposição não pode ser acolhida, devendo ser dado provimento ao presente recurso, pois entre a área pretendida pelo oponente, sendo o próprio documento, apesar de confinante, divergente da área posta em litígio pertencente a autora, ora apelante
”
(sic).

Refere, ainda, que
“
o oponente CELSO BIANCARDINI GOMES DA SILVA, utilizou-se de artifício para buscar induzir a erro o juízo, ingressando com ação de oposição, quando deveria requerer a demarcação de sua área, a qual estava sendo objeto de desapropriação junto ao INCRA
”
(sic).

Suscita,
preliminarmente
, a inépcia da inicial por ausência de interesse processual, erguendo a tese de que o opoente, ora apelado, se apresenta em juízo questionando invasão de outra área e não sobre aquela disputada na ação de reintegração de posse, conforme certidão por ele apresentada e consoante demonstra a perícia realizada.

Aduz, por outro lado, que o apelado, no curso da demanda, não comprovou a posse de fato, sequer a ocorrência de esbulho em sua propriedade,
“ou mesmo que a reintegração de posse que estava sendo cumprida seria objeto de turbação na sua posse”
(sic).

Alega, ainda em preliminar, que há conexão da ação de oposição, requerendo, para tanto, que
“
seja analisada por esse Tribunal a existência de litispendência pela oposição e seja estabelecido o conflito de competência, atendidos os comandos legais, mas que se estabeleça a JUSTIÇA, em vista da devolução de processo de reintegração de posse daquele Juízo Federal, onde é questionado o direito a posse e ao domínio, sobre exercício condominial de área em posse comum, e em vista de documentos sobrepostos
”
(sic).

Aponta,
meritoriamente
, que, conforme certidão atualizada da cadeia dominial, está evidenciado que é
detentora
de direito oriundo das matrículas no. 10.380 e 7.628 do 2o Ofício de Cuiabá, possuindo, assim,
justo título
anterior que
“
comprova sua lealdade e boa-fé, pois adquiriu por herança e detinha sua posse até ser esbulhada pelos invasores e pelo segundo oposto e agora pela UNIÃO em interesse desapropriatório
”
, havendo, inclusive,
“perícia judicial reconhecendo o domínio da opoente e sua posse no imóvel”
(sic).

Reforça que o direito reclamado pelo apelado se refere a outra propriedade que não a da apelante, assim como repisa a ausência de qualidade de possuidor pelo opoente sobre a área vindicada.

Salienta, nesse aspecto, que a matrícula no. 4527 do Cartório do 5o Ofício,
“indicando uma área rural com 112 há. e 5.000 m denominado Espinheiro ou Itambaracá – Município de Várzea Grande assim, descrito , situado a margem direita da estrada federal BR 364 -sentido Cuiabá Rosário Oeste, com seus marcos assim, colocados na confluência dos ribeirões Ferrugem e espinheiro a seis metros da margem esquerda do Ribeirão Espinheiro”
(sic), tem origem na matrícula no 663, com registro na data de 02/01/1973 em nome do falecido genitor, Benedito Ramos de Brito, da qual se infere a sucessão hereditária
“e os direitos confirmados pelos registros cartorários de apenas uma parte da área, não sendo possível a aquisição da posse exercida em condomínio”
(sic).

Refere, desse modo, que mantinha a posse mansa e pacífica desde a divisão da herança e o registro em cartório, detendo, assim, o título mais antigo.

Menciona, de outra parte, que o que se tem nos autos
“
é a presença de manipulação de uma área e de documentos originados por uma MESMA MATRICULA de u inventário, onde o negócio realizado na ocasião, entre o Sr Henrique Gomes da Silva e o Sr. Mamede Ramos de Brito, com o qual, o hipersuficiente Sr,. Henrique, não comprovou lisura no negócio, e acabou não partilhando o bem que pretendia adquirir
”
(sic).

Esclarece que
“
o apelado CELSO BIANCARDINI, erroneamente apresenta a matricula, tendo como único proprietário, o Sr. MAMEDE RAMOS DE BRITO e sua esposa, JULIANA, sobre a área total de 112.ha e 5.000 ms, oriundo do registro de imóveis, pela transcrição a matricula, no 663, livro 3 pagina 125 lavrada no cartório de registro de imóveis do 7° Oficio da comarca de Cuiabá, como se estivesse sendo invadida, mas não vem comprovar suas alegações em juízo
”
(sic).

Sustenta que a aquisição da apelante e de seu irmão, Mamede Ramos de Brito, ocorreu mediante o registro de formal de partilha do espólio de seu genitor, Benedito Ramos de Brito, cuja posse era exercida pela família desde 1973, permanecendo a posse e a herança em condomínio e sem cercas de divisas, restando para cada herdeiro o total de 112 hectares e 5.000 metros.

Diz que
“
a referida área supostamente negociada com HENRIQUE GOMES DA SILVA é desmembramento de uma matricula maior, de herança onde o Sr. MAMEDE RAMOS DE BRITO, e a IRMÃ, EULALIA RAMOS DE BRITO, ocupavam os 225 há da matricula original, em condomínio, não havendo nenhuma prova nos autos de desmembramento feito entre uma área e a outra, o que ficara a cargo do comprador devido a sua hipersuficiencia, o qual, maliciosamente não realizou, vindo a tomar posse de toda a propriedade, e deixando ali alojada a Irmã Eulália, desconhecedora das negociações que estava sendo realizadas e da legislação ainda que moradora efetiva e possuidora da área sem cercas limítrofes, estas derrubadas pelo fogo de muitos anos, mas que fazia parte de sua escritura pública originaria de herança deixada por seu genitor
”
(sic).

Assevera que o apelado pretende, em verdade, incorporar à sua propriedade, que é a parte adquirida de seu irmão Mamede Ramos de Brito, a área total da herança, acarretando-lhe prejuízos, uma vez que alega posse além de suas divisas, não representadas por cercas, mas apenas por uma das servidões de acesso.

Suscita, ainda, a sobreposição de matrículas, aduzindo, nesse sentido, que
“
Com a morte do genitor BENEDITO RAMOS DE BRITO e do irmão MAMEDE, o patrimônio deles foi mantido com a irmã ora apelante EULALIA RAMOS DE BRITO, em razão da aplicação do princípio da saisine. Vale dizer, estabeleceu-se um todo indivisível que passou a ser titularizado pelos herdeiros do de cujus, em condomínio, OCORRENDO O REGISTRO PUBLICO DO INVENTÁRIO. Então, tanto a autora como os referidos réus passaram a ser proprietários do imóvel objeto da presente ação de usucapião
”
(sic).

Diz que
“
os apelados que mediante as situações provocadas pelo Falecido Sr. Henrique Gomes, em negócio e documento fabricados sem a participação da irmã herdeira, ora apelante, EULÁLIA RAMOS DE BRITO, não pode ser decidido em prejuízo desta apelante, haja vista a modalidade do exercício da posse de areais individuais
”
(sic).

Acrescenta que
“o opoente, aproveitou-se da situação da demanda e assumiu a posse por invasão e esbulho quanto a parte da apelante, de forma irregular, com uso de documentos frágeis juntamente, com os que apresenta como o emitido a favor de JOVINO GOMES DE SOUZA”
(sic).

Aponta que, mediante ação danosa para a modificação dos marcos, houve manipulação de dados e vistoria do INTERMAT.

Repete que
“o imóvel pertencente ao irmão MAMEDE RAMOS DE BRITO, é apenas uma parte, do total originário de herança deixada por seu genitor BENEDETO RAMOS DE BRITO (225 há), onde, igualmente fora garantida a herança de EULALIA RAMOS DE BRITO, em direito igual ao de seu irmão na totalidade de 112 há e 5.000 mts.”
(sic), o que também se extrai dos documentos acostados na inicial, indicando o inventário de 18/11/1965 na matrícula imobiliária no 663 do CRI do 5o Ofício de Cuiabá.

Salienta, igualmente, que
“firme é a informação de existência de ‘posseiros’ que foram identificados nos autos e invasores apelados, inclusive o Sr. Jovino, e Manoel de Brito, que ilicitamente, extrapolam o interesse da Área disputada, quando em realidade ambos deveriam se aprofundar na busca de documentos da área”
(sic).

Defende, com base no alegado, a necessidade de reforma da sentença proferida, haja vista a confusão das áreas reclamadas, sendo a de sua propriedade
“fruto de comprovada e legítima origem”
, bem como a
fabricação de provas
, com declarações de pessoas que não manifestam a verdade.

Argumenta que a parte autora se utiliza inadequadamente da ação de oposição, assim como se revela parte ilegítima a figurar no polo ativo da demanda, ao fundamento de que o demanda correta à hipótese é a ação demarcatória.

Aponta a irregularidade da posse defendida por Jovino, alegando, nesse sentido, que este
“recebeu de graça o que não detinha, e nem pagou, e que houve fraude ao anexar-se área que já era objeto de Matricula, de Herança e de aquisição ilegítima pelo segundo oposto”
(sic).

Manifesta a necessidade de resguardar e tutelar a posse velha e legítima amparada no título de domínio mais antigo, pertencente à apelante.

Discorre sobre o caráter dúplice da oposição e, assim, defende a discussão sobre o domínio da área questionada, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de que sejam acolhidas as preliminares suscitadas e, caso assim não ocorra, para que seja determinada a reintegração de posse e invertido o ônus de sucumbência (
sic,
Id 68035512).

Em
contrarrazões
, o apelado
CELSO BIANCARDINI GOMES DA SILVA
argumenta que a área sobre a qual a apelante postula a posse foi, ainda no ano de 2005, objeto de ação de desapropriação por interesse social pela União, onde, por intermédio de seleção promovida pelo INCRA, formou-se um projeto de assentamento, razão pela qual a posse reclamada não pode a ela ser devolvida, até porque materializada em mãos de “
uma centena de pessoas selecionadas pelo INCRA”
(sic).

Afirma, ainda, que eventual postulação pela apelante deveria ter sido feita no bojo da ação de desapropriação, cujas razões, inclusive, destoam de logicidade comparadas ao conteúdo da sentença proferida (
sic,
Id 68035515).

O
ESPÓLIO DE JOVINO GOMES DE SOUZA
, nas
razões
de seu apelo, roga, inicialmente, pela concessão da gratuidade da justiça.

Salienta, no mais, que conta com sentença transitada em julgado proferida em autos de ação reivindicatória que lhe assegura a propriedade e a posse sobre o imóvel, cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença (Processo no. 15091-59.2002.811.0041 – Código 101305) que tramita junto à 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, juízo competente para a prestação jurisdicional de imóvel situado em Acorizal, onde se localiza referida área.

Invoca,
preliminarmente
, e em relação as ações de oposição e de reintegração de posse, a incompetência do Juízo da Comarca de Várzea Grande, já que, nos termos do artigo 47, § 2o, do Código de Processo Civil, a ação possessória imobiliária deverá ser proposta no foro da situação da coisa, cujo juízo exerce competência absoluta.

Argumenta, nessa toada, que localizado o imóvel na circunscrição do Município de Acorizal, o juízo competente para a demanda é o da Comarca de Cuiabá, na forma que dispõe o Código de Organização Judiciária.

Afirma, no tocante, que, em se tratando de incompetência absoluta do juízo sentenciante, o artigo 64, § 1o, do Código de Processo Civil autoriza a alegação em qualquer tempo e grau de jurisdição e, assim, deve ser declarada de ofício.

Pondera, quanto à questão de
mérito
, que
“JOVINO GOMES DE SOUZA, já falecido, é o proprietário do imóvel, cuja propriedade lhe fora concedida em processo regular de regularização fundiária, realizado pelo INTERNAT, devidamente registrado no Cartório do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá, conforme Matrícula 53.351”
(sic).

Aduz que
“Tanto CELSO BIANCARDINE GOMES DA SILVA, quanto EULÁLIA RAMOS DE BRITO, invocam direitos, com base em documentos sem origem, que não obedeceu o processo regular de aquisição da propriedade da terra, razão pela qual não lhes conferem direitos”
(sic).

Salienta, de outra parte, que em face do apontamento pelo juízo sentenciante quanto à anulação da titularidade sobre o imóvel conferida pelo Intermat, por sentença transitada em julgado, há julgamento favorável à propriedade do Espólio em ação reivindicatória.

Frisa, igualmente, que, embora aclamada nos autos, a posse sobre o imóvel em litígio nunca foi exercida pelos apelados Celso Biancardini e Eulália Ramos de Brito.

Roga, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulada a sentença proferida, reconhecendo-se, por conseguinte, a competência do Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital, ou, no mérito, seja reformado o
decisum
e promovido o julgamento de improcedência das pretensões possessórias movidas por Celso Biancardini e Eulália Ramos de Brito (
sic,
Id. 68515489).

Em
decisão
proferida pelo Relator Substituto, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, foi ordenada a certificação da tempestividade recursal e deferida a gratuidade da justiça à apelante Eulália Ramos de Brito (Id 75908483).

Foi certificada a
ausência de contrarrazões
pelo apelado
Espólio de Jovino Gomes de Souza
(Id 76785496).

A apelada
EULÁLIA RAMOS DE BRITO
, intimada,
contra-arrazoou
o recurso de apelação apresentado pelo Espólio de Jovino Gomes de Souza.

Sustenta, basicamente, a inviabilidade da oposição fundada em domínio em face da ação de reintegração de posse, de forma que a parte opoente
“não demonstra e nem aduz a posse do imóvel delineado e sim o reconhecimento de sua propriedade o que destoa do pedido deduzido na ação principal”
(sic).

Reitera a arguição de incompetência do juízo sentenciante, alegando que, sobre a área em disputa, tramita perante a Justiça Federal ação de desapropriação para fins de reforma agrária ajuizada pelo INCRA, evidenciando-se, de tal forma, a existência de conexão entre as ações.

Repisa, também, que
“comprovou nos autos que o imóvel em discussão lhe pertence, pois trata se de bem de herança deixada por seu genitor falecido”
(sic), tese sobre a qual renova o pedido de reforma da sentença nos termos das razões de apelação (
sic,
Id 79135473).

O apelado
CELSO BIANCARDINI GOMES DA SILVA
, igualmente, apresenta
contrarrazões
ao recurso interposto pelo Espólio de Jovino Gomes de Souza.

Afirma, em síntese, que na presente demanda não se discute a propriedade sobre o imóvel, mas a posse sobre ela exercida, que, segundo a teoria adotada pelo Código Civil, é caracteriza pela apreensão física do bem.

Argumenta, no tocante, que a posse do apelado vem “
reconhecida em Processo de Reintegração de Posse proposta contra Manuel Brito, Ação Possessória n. 4.040.15/98, que tramitou pela 15a Vara Cível da Comarca de Cuiabá e, a sentença de procedência foi confirmada pelo e. TJ cuja decisão transitou em julgado há anos”
, restando, assim,
“imune a contestações, não somente no âmbito daquele processo, mas também fora dele, vinculando às partes e quaisquer juízes de eventuais processos subsequentes”
(sic).

Salienta, como ponto relevante à solução da causa, que o INCRA propôs ação de desapropriação em face da
“da área rural, matriculada em nome do Apelado Celso Biancardini Gomes da Silva e, nos termos da Lei complementar n. 76 de 06 de julho de 1993, o INCRA que depositou o valor ofertado para pagamento das benfeitorias, bem, como da terra nua, para pagamento em títulos da divida agrarial ao despachar a inicial de desapropriação, determinou a imissão na posse, do imóvel, pelo órgão expropriante”
, na qual
“o Juízo proferiu sentença de mérito e a imissão na posse, provisória, transformou-se em definitiva”
(sic).

Frisa, nesse contexto, que
“Há mais de 04 anos o órgão expropriante assentou na área expropriada, dezenas de trabalhadores rurais, portanto, não há possibilidade de se atender a pretensão dos opoentes Eulália Ramos de Brito, Manoel de Brito e Espólio de Jovino Gomes de Souza, pois a posse não é exercida pelo Apelado Celso Biancardini Gomes da
Silva” (sic).

Postula, ao fim, que
“Na eventualidade de não ser agasalhado o fato superveniente, com permissão do Ilustrado Juiz singular Dr. Luis Otavio Pereira Marques, que dignifica a toga, cuja a sentença, da sua lavra integramos a este libelo, cuja fundamentação, com maestria, apreciou os fatos e as provas e proclamou o direito a favor do nosso constituinte”
(
sic,
Id 79779986)

O
ESPÓLIO DE JOVINO GOMES DE SOUZA
, em pedido avulso, reitera a preliminar de incompetência absoluta do juízo sentenciante ao conhecimento e julgamento da causa, cuja competência direciona ao Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, já que o imóvel se situa no Município de Acorizal (Id 82387997), trazendo, na sequência, dados e informações acerca do Conflito de Competência proposto (Id 91179490), que, no entanto, foi extinto pela relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, ante a carência de interesse.

Intimadas as partes, a apelante Eulália teceu considerações acerca da tempestividade do recurso apresentado (Id 108573956).

Em petição aportada ao Id 111011993, o apelado Celso Biancardini repisou a existência de fato superveniente que impõe o “
desaparecimento da causa de pedir e do pedido”
(
sic
).

O Espólio de Jovino Gomes de Souza, por sua vez, reiterou o pedido de extinção do processo fundado na incompetência do juízo da Comarca de Várzea Grande para o conhecimento e julgamento da ação de oposição (Id 115999979).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, sobre a tempestividade dos apelos, é importante tecer as seguintes considerações.

A sentença foi proferida pelo juízo
a quo
em 19/06/2020, disponibilizada no DJE no. 10759, de 23/06/2020, e publicada em 24/06/2020.

Os apelantes, em petições aportadas em 14/07/2020 e 28/08/2020, com fulcro nas medidas adotadas por este Tribunal de Justiça para a prevenção de contágio pela COVID-19, postularam a devolução dos prazos recursais (Id 68030499).

Referidos pleitos, ao que se infere dos autos, não foram apreciados pelo juízo de origem, o que, por si só, não confere aos postulantes a restituição dos prazos, isso porque é deles também o dever de buscar sanar as omissões do juízo.

Desse modo, a despeito da omissão do Magistrado no tocante aos pedidos de restituição dos prazos recursais, tenho que os apelantes não estão autorizados a colher benefícios de sua própria indiligência, posto que, desde a juntada de tais petitórios, tiveram oportunidade de novamente se manifestarem no sentido de provocar o pronunciamento do juízo sobre a postulação.

Assim, buscando se beneficiar com mais tempo, e contando com a sorte em vista da incerteza quanto à efetiva devolução do prazo recursal, os recorrentes, simplesmente, interpuseram as apelações, sem sequer pontuarem sobre a tempestividade dos recursos, cuja conduta, a meu ver, não é condizente com a boa-fé processual e nem com o princípio cooperativo.

A propósito, leciona Elpídio Donizetti
[1]
:

“
Princípio da boa-fé processual.
A conduta de todos os sujeitos processuais,

e não somente das partes, deve seguir um padrão ético e objetivo de honestidade, diligência e confiança. Trata-se de exigência atrelada ao exercício do contraditório, uma vez que a efetiva participação das partes, em paridade de tratamento e faculdades, só se exaure quando essa participação observa os princípios da cooperação e da boa-fé processual.

[...]

Princípio da cooperação. A doutrina brasileira importou do direito europeu o princípio da cooperação (ou da colaboração), segundo o qua
l
o processo seria o produto da atividade cooperativa triangular (entre o juiz e as partes).

O dever de cooperação estaria voltado eminentemente para o magistrado, de modo a orientar sua atuação como agente colaborador do processo, inclusive como participante ativo do contraditório.

Entretanto, não somente o juiz deve colaborar para a tutela efetiva, célere e adequada. Todos aqueles que atuam no processo (juiz, partes, oficia
l
de justiça, advogados, Ministério Público etc.) têm o dever de colaborar para que a prestação jurisdiciona
l
seja concretizada.

Diante dessa nova realidade, torna-se necessário renovar mentalidades com o intuito de afastar o individualismo do processo, de modo que o pape
l
de cada um dos operadores do direito seja o de cooperar com boa-fé numa eficiente administração da justiça. O processo deve, pois, ser um diálogo entre as partes e o juiz, e não necessariamente um combate ou um jogo de impulso egoístico.”

Ainda nesse ponto, é de se acrescentar que a suspensão dos prazos processuais, decorrente das medidas de prevenção de contágio pela COVID-19 adotadas por este Tribunal de Justiça vigentes naquela oportunidade (Portarias-Conjuntas no. 399, de 26 de junho de 2020
[2]
, e
no. 428, de 13 de julho de 2020
[3]
), se dirigiram
apenas
aos processos físicos e híbridos
.

No caso, é possível verificar que o
procedimento de migração
do processo físico/híbrido para o processo judicial eletrônico findou em
14/09/2020
, quando sanadas as inconsistências apontadas, conforme certidão lançada no Id 68035504.

As partes foram intimadas na mesma data sobre o conteúdo da respectiva certidão (Ids 68035506/68035507), do qual não se opuseram no prazo estipulado de cinco dias, tendo a apelante Eulália Ramos de Brito somente em 24/09/2020 pugnado pela dilação de prazo, sem, contudo, justificar tal postulação (Id 68035510).

Assim, ao se tornarem estes autos integralmente eletrônicos em 14/09/2020, e não tendo havido outros apontamentos quanto a novas inconsistências do procedimento de migração no prazo conferido, a partir de
22/09/2020
os prazos incidentes no processo retomaram o seu curso.

Partindo-se de tais premissas, e
levando em consideração o disposto no § 2o do artigo 229 do Código de Processo Civil
[4]
, verifica-se que o prazo para a interposição dos recursos de apelação teve início em
22/09/2020 (terça-feira)
, se encerrando na data de
13/10/2020
.

Ante a isso, verifica-se que o apelo interposto por
EULALIA RAMOS DE BRITO
, interposto exatamente em 13/10/2020 (Id 68035512),
é tempestivo
.

O mesmo, porém, não se pode dizer acerca da apelação interposta pelo
ESPÓLIO DE JOVINO GOMES DE SOUZA
, pois,
protocolado em juízo na data de 30/11/2020
, é claramente
intempestivo
(Id 68515489).

Ante a isso, da análise dos requisitos de admissibilidade do recurso, por intempestivo,
NÃO CONHEÇO

do recurso interposto pelo
ESPÓLIO DE JOVINO GOMES DE SOUZA
, nos termos da fundamentação supra.

Sobre o recurso interposto por
EULALIA RAMOS DE BRITO
, cabe frisar, de início, que a apelante formula pedido de gratuidade de justiça, cujo pleito foi atendido por decisão proferida no Id 75908483.

Assim, dispensada do recolhimento do preparo, e por entendê-lo próprio e tempestivo,
conheço

o apelo manejado por
EULALIA RAMOS DE BRITO
, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

A irresignação, porém, não comporta acolhimento.

Conforme relatado, a apelante se volta contra a sentença una proferida nesta demanda e no feito conexo de Código 15073, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido formulado na inicial desta oposição e, por conseguinte, reconheceu em favor de
Celso Biancardini Gomes da Silva o exercício da posse sobre a área litigiosa (112 hectares e 5.000 m2) e, assim, determinou a reintegração definitiva deste na posse do indigitado bem
, afastando, de outro lado, o pedido reintegratório formulado pela ora recorrente na demanda conexa.

A justificar o pedido de reforma, a apelante suscita, em síntese: em
preliminar
, a inépcia da inicial por ausência de interesse processual e a ausência de competência do juízo processante dada a litispendência de demandas; no
mérito
, sustenta, basicamente, que é titular da área constante das
matrículas no. 10.380 e 7.628 do 2o Ofício de Cuiabá, cujo imóvel, de 112 hectares e 5.000 metros, denominado Espinheiro ou Itambaracá – Município de Várzea Grande, foi adquirido por herança, em razão do falecimento de seu pai, Benedito Ramos de Brito.

Pois bem.

De pronto, no concernente as
preliminares suscitadas pela apelante
, vê-se que o pedido de reconhecimento da inépcia da inicial por ausência de interesse processual pelo apelado Celso Biancardini Gomes da Silva está lastreado em fundamentos que se confundem o mérito da demanda, junto ao qual, portanto, serão avaliadas questões inerentes a suposta divergência das áreas questionadas na ação de reintegração de posse e nesta ação de oposição, e bem assim sobre a discussão que travam as partes sobre a posse supostamente exercida nos imóveis disputados.

Ainda, no tocante a suposta
litispendência
, é possível verificar, em consulta realizada no
site
do Tribunal Regional Federal da 1a Região – Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso
[5]
, que a Ação de Oposição proposta perante aquele órgão judiciário por Eulália Ramos de Brito (
Processo no. 0001136-38.2017.4.01.3600 – 1a Vara Federal
), por não apresentar relação com o objeto da Ação de Desapropriação no.
0009071-66.2016.4.01.3600
intentada pelo INCRA em face de Celso Biancardini Gomes da Silva, foi extinta sem a resolução do mérito, senão vejamos:

“[...]
consoante asseverado na inicial, observa-se que a discussão acerca do domínio e posse da área vindicada pela Opoente já se encontra submetida à devida apreciação do Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande/MT, condição que se amolda perfeitamente à norma do art. 6o, § 1o, da Lei Complementar no 76/93, que prescreve que, pendendo dúvidas acerca do domínio, ou de algum direito real sobre o bem ou sobre os direitos dos titulares do domínio útil, e do domínio direto, em caso de enfiteuse ou aforamento ou, ainda, inexistindo divisão, hipótese em que o valor da indenização ficará depositado à disposição do juízo enquanto os interessados não resolverem seus conflitos em ações próprias.

Portanto, passando ao largo dos fundamentos expostos na petição de fls. 112/119, considero que, no caso concreto, não se tem por materializado o pressuposto do artigo 682 do CPC/2015, uma vez que a pretensão deduzida pelo Opoente não é passível de afastar o interesse público que remanesce da ação de desapropriação intentada pelo INCRA, Autor na ação principal, o que torna inviável o manejo da presente lide, visto que a discussão relativa ao domínio da área do imóvel é estranha à ação expropriatória e deve ser manejada nas vias ordinárias próprias e perante o juízo competente.

[...]

Diante ao exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.
”
(
sic
).

Assim, inexistindo a pendência da ação, e dada a extinção sem a apreciação do mérito, não há falar em litispendência ou qualquer outro instituto processual (coisa julgada, conexão, competência por prevenção etc.) que entrelace a presente demanda àquelas distribuídas perante a Justiça Federal.

Aproveitando a similitude de questionamento trazido em sede contrarrecursal por Celso Biancardini Gomes da Silva (Id 79779986), que defende a perda do objeto, cumpre ponderar que há manifestações do INCRA e da União nas quais informam a
ausência de interesse
dos entes na presente ação de oposição, além do que noticiam a inexistência de inter-relação desta demanda com a
Ação de Desapropriação no. 000
9071-66.2016.4.01.3600, que tramita junto a 1a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso
(Id 68030493, págs. 52/59)

Veja-se, no aspecto,
que o INCRA propôs referida Ação de Desapropriação em face do opoente, ora apelado, Celso Biancardini Gomes da Silva, para o fim de fazer cumprir o Decreto Expropriatório da “Fazenda Espinheiro”, de fevereiro de 2005,
“
com área encontrada de
2.545,3460 hectares
e área registrada de 2.571,8403 hectares, registrada sob a
matrícula n. R1/47.626
no 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, avaliada em R$ 1.009.999,54 (um milhão nove mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos) para a terra nua e R$ 759.177,08 (setecentos e cinquenta e nove mil cento e setenta e sete reais e oito centavos), para as benfeitorias”
.

A informação da autarquia federal, no entanto, aponta que
“o objeto da lide possessória é uma área – 142,73 hectares – que segundo o Laudo de Avaliação (fl. 113 dos autos da ação expropriatória) foi excluída da ação de desapropriação, por interesse social, para fins de reforma agrária, ajuizada pelo INCRA em desfavor do Oposto CELSO BIANCARDINI GOMES SILVA, porque pertencia a um terceiro (JOVINO GOMES DE SOUZA, estranho ao citado processo expropriatório”
.

No enfrentamento da questão, aliás, manifestou-se o juízo originário no bojo da sentença ora recorrida (
sic,
Id 68030499):

“(...) De outra ponta, também não merece acolhimento o pedido de extinção por perda do objeto da lide postulada pelo opoente Celso às fls. 228/229 por ter sido a área objeto de desapropriação pelo INCRA e entregue para terceiros/assentados.

Deverás, o opoente não trouxe aos autos nenhum documento comprovando a existência do procedimento de desapropriação, tampouco que a suposta área desapropriada seria a mesma objeto do presente litígio.

Não é demais ressaltar que os presentes autos já foram encaminhados uma vez para processamento perante a Justiça Federal pelo fato de o opoente Celso ter afirmado que a área litigiosa era objeto de ação de desapropriação movida pelo INCRA, porém essa informação estava equivocada, o que foi constatado pelo juízo federal e motivou o retorno dos autos para este juízo estadual.

Assim, a míngua de elementos concretos que evidenciem a perda do objeto da lide, aliado ao avançado estágio processual, prudente se mostra a apreciação do mérito da causa, razão pela qual rejeito o pedido de extinção formulado à fls. 228/229 pelo opoente Celso. (...)”

São por estas razões, portanto, que as
preliminares
suscitadas pelos apelantes Eulalia e Celso devem ser integralmente
rejeitadas
.

Adentrando, pois, no objeto específico da ação de oposição, é importante destacar, inicialmente, que referido procedimento tem previsão nos artigos 682 e seguintes do Código de Processo Civil.

Com base em tais dispositivos, está autorizado ao manuseio desta via
“
Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença
”.

À vista das disposições legais, abalizada doutrina
[6]
refere que a oposição, como novo procedimento especial, serve

“[...]
para veicular o pedido daquele que pretende, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu. A intenção da oposição, portanto, é a de excluir as ‘pretensões’ dos autor e réu da demanda original, fazendo prevalecer seu interesse sobre o bem ou direito objeto daquela demanda. Trata-se da situação daquele que entende que nenhum dos sujeitos da primeira relação processual tem razão quanto à demanda, de modo a concluir que o interesse ali discutido na realidade lhe pertence. Essa é a tônica da oposição e é também sua função: acoplar ao processo instaurado outro processo, conexo ao primeiro, em que esse terceiro sujeito pretende, da mesma forma como fez o autor do primeiro processo, a coisa ou o direito objeto deste.

Enfim, trata-se de hipótese especial de conexão de causas, que não implica apenas a reunião dos processos para julgamento por um só juízo, mas impõe, em princípio, uma tramitação simultânea dos processos e pode gerar, como dito, uma relação de prejudicialidade entre as causas.
”

Concatenando a lição à situação dos autos, é possível verificar que o opoente, Celso Biancardini Gomes da Silva, propôs a demanda se opondo à Ação de Reintegração de Posse no. 0002911-36.1999.8.11.0002 movida por Eulália Ramos de Brito em face de Manoel de Brito e do Espólio de Jovino Gomes de Souza, em que pleiteia
a retomada da posse sobre o imóvel rural de 112 hectares e 5.000 m2, que alega ter adquirido há mais de 22 (vinte e dois) anos, inclusive com título definitivo em seu nome, localizado à margem direita da Rodovia BR163 – altura do km 40 – com os limites e confrontações descritas no formal de partilha extraído do inventário de Benedito Ramos de Brito.

Sobre os fatos, contextualizou o juízo sentenciante (
sic,
Id 68030499),
in verbis
:

“Nesse contexto, cabe pontuar algumas questões prévias acerca da área para melhor elucidação da demanda.

Pois bem. O genitor da oposta Eulália, o Sr. Benedito Ramos de Brito, por meio de formal de partilha, obteve o direito a 225 hectares de terras localizado no lote Espinheiro que era composto de 1.350 hectares.

Em seguida, o Sr. Benedito passou parte ideal da área para a oposta Eulália e seu irmão Mamede Ramos de Brito, ficando cada qual com uma área de 112 ha e 5.000m2 (matrículas n. 4139, 4140 e 4141, fls. 154 e 156, em apenso).

O irmão de Eulália, Mamede, promoveu no ano de 1976 a venda da sua cota parte da área ao genitor do opoente, Sr. Henrique Gomes da Silva, dando origem a matrícula n. 4.527 (fl. 17/18), cuja posse da área teria sido transferida para o opoente Celso em virtude do falecimento de seu genitor.

Posteriormente, uma área de 112 ha e 5.000m2 foi invadida motivando a propositura da ação de reintegração de posse, em apenso, pela oposta Eulália em face de Manoel e Jovino, na qual
foi realizada

perícia judicial

visando estabelecer a localização da área e eventual sobreposição de matrículas, relatando o seguinte a perita judicial
:

Pelos elementos do perímetro (limites e confrontações), contidos na matrícula apresentada pela autora, no 4141, denominada ‘Espinheiro ou Itamaracá, não é possível precisar a localização, nem o perímetro, somente sabe-se que é parte de uma área de 225ha, o correspondente a uma área de 112ha e 5.000m2.

O perímetro descrito na matrícula 4.527, com superfície de 112ha e 5.000m2, de propriedade do Opoente, confere com o perímetro da planta encartada às fls. 81 e 82, do processo 20467-60/2013, elaborada pelo Ilustríssimo Senhor Lucilo Libânio de Souza, o qual está inserido dentro da área arrecada pelo INTERMAT, com superfície de 142,7392ha, objeto deste litígio, e titulada para Jovino Gomes de Souza, tendo sido reconhecida a posse, no ano de 1996.

As duas áreas, tanto a da Autora como a do Senhor Celso Biancardini Gomes Silva, estão inseridas dentro da área de litígio (142,7392ha, arrecadada pelo INTERMAT), ambas desmembradas da propriedade de 225ha de Bendito Ramos de Brito, com 112ha e 5.000,00m2 cada (fls. 146-v, autos em apenso).

Embora a perita tenha afirmado não haver precisão do local da área da oposta Eulália, pois os títulos apresentados não indicam limites e confrontações, ela concluiu, após ouvir testemunhas no local da perícia e verificar a existência vestígios de construção demolida, que a área postulada pela oposta Eulália era a mesma do opoente Celso, acrescentando, ainda, que a área teria sido arrecadada pelo INTERMAT em favor do oposto Jovino.

Ou seja,
o imóvel litigioso teria três proprietários imobiliários. Todavia, não é essa a conclusão que se deve chegar.

Primeiro, porque a arrecadação promovida pelo INTERMAT que titulou a área para Jovino foi anulada por sentença judicial transitada em julgada e isso ocorreu após a elaboração da perícia (fls. 141/153). Com isso a área voltou a ser titulada apenas em nome do Espólio de Henrique Gomes da Silva, genitor do opoente.

Segundo, a despeito da conclusão da perícia, não se pode afirmar que a área postulada por Eulália (matricula n. 4141, de 112ha e 5.000m2) realmente é o mesmo local onde está o opoente Celso (matrícula 4.527). Ademais, conquanto Eulália possa ter residido naquela região, isso não a torna titular de domínio da área. Eventualmente poder-se-ia falar em possuidora, mas não proprietária, friso, porque a matrícula n. 4141 não traz elementos para delimitar a área.

Assim, tendo o irmão de Eulália alienado sua cota parte ao Sr. Henrique, oportunidade em que houve a delimitação dessa área, impossível conferir a oposta Eulália a titularidade desse mesmo local, ao menos não do ponto de vista de registro imobiliário.

É possível concluir, deste modo, que o título dominial apresentado pelo opoente Celso confere com a delimitação in locu, ao passo que o título exibido pela oposta Eulália, por sua falta de informações, deixa dúvida quanto a real localização da área que alega ser titular. Tem-se, assim, que há apenas um registro imobiliário legítimo e se encontra em nome do genitor do opoente Celso, Sr. Henrique Gomes da Silva.

Feitas essas considerações acerca da área litigiosa, imperioso analisar quem efetivamente exercia a posse sobre o imóvel. (...)”
(grifos nossos)

Assim, atravessada a presente oposição à ação de reintegração de posse, à solução da causa
não reclama qualquer discussão relacionada a propriedade e ao domínio das partes sobre a área em litígio, razão pela qual a posse de referido bem é o que nos interessa aprecia
r.

No ponto, como já ponderado na apreciação da ação conexa (
0002911-36.1999.8.11.0002
), igualmente julgada nesta mesma sessão, dos elementos probatórios colhidos conjuntamente nas ações possessória e de oposição, ficou evidenciado que os resquícios de posse exercida pela apelante sobre o imóvel questionado (de Matrícula no. 4141)
não são contemporâneos e remontam ao tempo em que ainda residia com seus pais e irmãos
.

Lado outro, como bem pontuou o juízo sentenciante, o apelado Celso trouxe substratos suficientes à verificação da posse exercida, senão vejamos:

“(...) Em contrapartida,
o opoente Celso juntou aos autos contratos de parceria agrícola firmada por seu genitor nos anos de 1976 e 1985, este último com o oposto Jovino, referente a área litigiosa
, contendo as seguintes cláusulas (fls. 20/21):

‘Henrique Gomes da Silva, brasileiro, casado, (...) denominada neste contrato como outorgante e Jovino Gomes de Souza, brasileiro, solteiro (...) neste contrato denominado parceiro outorgado acordam e firmam o seguinte contrato de parceria agrícola, mediante as seguintes cláusulas: 1)– o objeto do contrato de parceria agrícola visa a formação de pastagem. 2)– o imóvel é de propriedade do parceiro outorgante e a denominação ‘Espinheiro ou Tambacaré’ que foi comprado do Sr. Mamede Ramos de Brito (...). Nas áreas desse imóvel o parceiro outorgado explorará somente uma área de até 100 há (cem hectares) de escolha do parceiro outorgado e, por ele delimitada, após ouvido o proprietário; 3)(...) 4)– o proprietário autoriza o Sr. Jovino Gomes de Souza, outorgado contratante a residir em suas terras, juntamente com sua família: mulher e filhos até o final do presente contrato, que pode ser rescindido ou prorrogado de comum acordo entre as partes. (...)

Ainda, comprova o opoente Celso que no ano de 1998, por meio de sentença judicial, obteve a rescisão do contrato de parceira agrícola firmado com o oposto Jovino, sendo reintegrado na área litigiosa em 20.11.1998 (fls. 25/31).

Consta, ainda, dos autos que em 30.11.1999 (fl. 32), em nova ação de reintegração de posse, foi proferida decisão favorável ao opoente para retornar ao imóvel que novamente havia sido invadido pelo oposto Jovino. Em 26.01.2000 o opoente foi reintegrado na posse do imóvel (fls. 35).

Nesse permeio a oposta Eulália intentou a ação de reintegração de posse em apenso, sendo-lhe garantido o direito a reintegração da posse, contudo posteriormente
o opoente conseguiu reverter essa decisão perante o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que entendeu que os documentos juntados pelo opoente evidenciavam que ele era ‘possuidor do bem há mais de 40 anos
, e já saiu vitorioso em ação do mesmo objeto deste’ (fl. 108, autos em apenso).

Já no ano de 2000 o
espólio de Henrique Gomes da Silva, genitor do opoente, questionou judicialmente a titularidade do imóvel litigioso conferida ao oposto Jovino por meio de arrecadação promovida pelo INTERMAT, sendo que somente no ano de 2017 foi proferida decisão judicial definitiva reconhecendo a irregularidade na arrecadação da área de 112 hectares e 5.000m2 ao oposto Jovino
.

Vê-se, pois, que logo após a aquisição da área litigiosa nos idos dos anos de 1976 o genitor do opoente e após o próprio opoente passaram a exercer a posse sobre a área, ora a utilizando como objeto de parceria agrícola, ora a defendendo judicialmente da invasão de terceiros.

Diante de tais elementos, aliada a imprecisão de efetivo exercício da posse da área pela oposta Eulália em período anterior ao ano de 1999, a qual, ao que consta dos autos, apenas residiu no local juntamente sua família há muito tempo, forçoso concluir que a posse sobre a área litigiosa vem sendo exercida pelo opoente e sua família.

Também deve ser destacado que o oposto Jovino não comprovou exercer a posse sobre o imóvel. Ele, assim como o oposto Manoel, não arrolaram testemunhas e não apresentaram qualquer documento que ateste o efetivo exercício da posse sobre a área. O que se tem dos autos é que o oposto Jovino estava na área em virtude de parceria agrícola celebrada com o opoente, a qual foi desfeita por decisão judicial no ano de 1998, valendo destacar, ainda, que a simples existência de título dominial, que posteriormente foi anulado, não é prova suficiente para comprovar o efetivo exercício da posse sobre a área litigiosa pelo oposto Jovino. Havia apenas mera permissão/tolerância em razão do contrato de parceria agrícola, nada mais.

Nestas condições, impõe-se seja acolhida a súplica do opoente no tocante o reconhecimento do exercício da sua posse sobre o imóvel litigioso e o direito de ser mantido na área. (...)”
(
sic,
Id 68030499 – grifos e destaques nossos).

Cumpre acrescentar, ainda, que a apelante não indicou a delimitação adequada da área reclamada (de Matrícula no. 4141), tanto que, por vezes, faz confusão com a de mesma metragem herdada pelo irmão já falecido, Mamede Ramos de Brito (de Matrícula no. 4.527), que transferiu a sua parte a Henrique Gomes da Silva, pai do opoente, Celso Biancardini Gomes da Silva.

Aliás, essa foi a conclusão da perícia realizada no feito conexo, refletindo, inclusive, na presente demanda (fls. 243/268 – Id 99874958):

Verificando-se, portanto, o que podemos chamar de “
sobreposição de posses”
(mais de um possuidor sobre o mesmo imóvel), orienta a jurisprudência pátria que o conflito seja resolvido pelo critério da “melhor posse”, instrumento material que busca solução em favor daquele que exerce o melhor poder de fato sobre a coisa.

Vejamos os seguintes precedentes:

“Apelação cível.
Possessória. Ação de oposição em ação de reintegração de posse
. Possibilidade. Arts. 682 do CPC/15. Oposição julgada procedente.
Sopesamento da posse mais justa
. Art. 373, I, do CPC. 1.
Caso em que ambas as partes alegam exercício de posse sobre o imóvel descrito na inicial
. O apelante (oposto) com fulcro instrumento particular de arras, contrato não perfectibilizado. Permitida a posse apenas para proceder reformas com a finalidade de obter financiamento imobiliário junto a CEF. Os opoentes, terceiros adquirentes, detinham a posse em decorrência de escritura pública de compra e venda, com pagamento integral do preço, contrato concluído. 2.
Nesse contexto, o conflito foi resolvido à luz do critério da ‘posse mais justa’, tendo o Magistrado conjugado o melhor título e a boa-fé dos terceiros-adquirentes, traçados no art. 1.201, parágrafo único e art. 1.202, do CC.
Doutrina e jurisprudência a respeito. Sentença mantida. 3.Mantida a quantificação dos honorários sucumbenciais. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJ-RS – AC: 70082909136 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 11/03/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. TESTEMUNHA CONTRADITADA INTEMPESTIVAMENTE. PRECLUSÃO.
CONFLITO EM QUE AMBOS LITIGANTES ALEGAM SUAS POSSE. CRITÉRIO DA MELHOR POSSE
. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. SENTENÇA MANTIDA. I- A oposição de contradita à testemunha por sua idoneidade tem cabimento no instante posterior à sua qualificação, estando preclusa a contradita oferecida após o término ou mesmo no decorrer do depoimento. II-
Considerando que na controvérsia fática trazida à baila ambas as partes sustentam exercer a posse sobre o bem em litígio, a circunstância do caso impõe a análise de todo o conjunto probatório anexado aos autos para a verificação de quem detém melhor posse do imóvel objeto da presente demanda.
III- Consoante a análise de todo acervo fático-probatório, verifica-se que, embora a parte apelante tenha abojado aos autos cópia da certidão de matrícula do imóvel dando conta de que é proprietária do imóvel em disputa, não se dignou em fazer prova necessária para demonstrar que exercia a efetiva posse do bem em disputa, ao passo que, por outro lado, o réu/apelado, demonstrou, através de provas testemunhais e documentais, o exercício de melhor posse. IV - Diante disso, inegável que a posse é exercida pelo réu/apelado, razão pela qual a sentença questionada encontra-se escorreita. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO – Apelação Cível: 03279616120188090044 FORMOSA, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 01/02/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021)

Com base em todos os elementos colhidos no curso das ações, e diante da natureza da ação de oposição, é de se resguardar a melhor posse em favor do opoente, Celso Biancardini Gomes da Silva, sobre a área de 112 hectares e 5.000m2 registrada sob a Matrícula no. 4.527 do 5o Ofício Notarial da Comarca de Cuiabá.

É nestes termos, portanto, que

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
EULALIA RAMOS DE BRITO
,
mantendo inalterada a sentença objurgada
.

Por conseguinte, ante o trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11 do CPC/15, observando-se a regra do art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

[1]

In
Novo Código de Processo Civil Comentado, 2017, p. 52-53.

[2]
Art. 1o. [...] Parágrafo único.
Permanecem suspensos
, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso,
os prazos processuais dos processos judiciais e administrativos físicos até 17 de julho de 2020
. (inciso II do art. 3o da Resolução n. 322, de 01 de junho de 2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ)

[3]
Art. 15. Os
prazos processuais dos processos físicos e híbridos permanecerão suspensos
durante a primeira etapa e só voltarão a tramitar 14 (catorze) dias após o início da segunda etapa.

[4]

Art. 229.
Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.

[...]

§ 2o
Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos
.

[5]
https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual

[6]

Marinoni, Luiz Guilherme Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados, volume 3 [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022